Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CONTRARRAZÕES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PEÇA DE ADITAMENTO A CONTRARRAZÕES. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. ALIMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme definem os arts. 434 e 435 do CPC, a parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 1.1. Nesta sede, o apelado junta documentação com o fim de comprovar informações já existentes e disponíveis em momento anterior à sentença. Preclusão que se reconhece quanto à apresentação de novos documentos nesta sede.
2. O apelado apresenta duas peças nomeadas contrarrazões, requerendo a desconsideração da primeira. Praticado o ato (oferecimento de contrarrazões), opera-se a preclusão consumativa, razão da impossibilidade de acolhida do pedido de substituição da peça.
3. Na origem, a autora ajuizou ação de alimentos entre ex-cônjuges com pedido liminar, no valor de um salário mínimo pelo prazo de 3 (três) anos. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido. 3.1. Nesta sede, a autora/apelante reitera o pedido de alimentos, bem como requer a inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios.
4. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, ex-cônjuge pode pleitear alimentos de que necessite para subsistir, bem como para viver com dignidade de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência entre os conviventes e a solidariedade familiar que orientam a vida afetiva. Tal obrigação, no entanto, não decorre automaticamente do vínculo familiar, apresentando-se imprescindível a comprovação do binômio necessidade de quem pede e possibilidade daquele de quem se pede os alimentos.
5. Considerando a condição da apelante, 34 anos de idade, exerce a guarda do filho menor, casada por 8 anos com o requerente, último vínculo formal de trabalho em 2019, atividade informal como confeiteira, estudante de curso técnico de nível médio em Enfermagem, a conclusão é a de que terá dificuldade de retorno ao mercado de trabalho, sendo razoável a fixação de alimentos em desfavor do ex-cônjuge pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de assegurar seu sustento.
6. “(...)1.2. Os alimentos devidos, excepcionalmente, ao ex-cônjuge se prestam tão somente a garantir a subsistência deste, por determinado período de tempo, quando for impossibilitado de provê-la por meios próprios.” (Acórdão 1218124, 07201372920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.